Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. MATÉRIA RESOLVIDA. NOVA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. CONTINUIDADE.
1. É vedada a rediscussão no curso do processo de questões decididas como dispõem os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil.
2. Não há óbice para o cumprimento provisório da sentença nos termos do art. 520, caput, do Código de Processo Civil uma vez que os recursos especiais, em regra, não possuem efeito suspensivo e a sua interposição não impede a eficácia da decisão (art. 995, caput, cumulado com o art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil).
3. Agravo de instrumento desprovido.